Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADAS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO. TRANSFERÊNCIA DIRETA À PATRONA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que homologou cálculos da contadoria e determinou a expedição de alvará dos valores depositados.
2. A parte agravante sustenta omissão quanto à análise da impugnação aos cálculos e requer que os honorários de sucumbência sejam transferidos diretamente à conta da patrona, por constituírem verba autônoma e alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em análise são: i) saber se a homologação dos cálculos da contadoria foi (ir)regular; ii) verificar a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC; iii) definir se os honorários de sucumbência devem ser pagos diretamente à advogada da parte vencedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Rejeitadas as preliminares de ausência de dialeticidade e de violação à unirrecorribilidade recursal.5. A homologação dos cálculos da contadoria é válida, pois não comprovados inexatidões materiais e erros de cálculos. 6. O depósito voluntário realizado afasta a aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC. 7. Os honorários de sucumbência são de titularidade do advogado (art. 23 da Lei 8.906/94 e art. 85 do CPC), possuem natureza alimentar e devem ser transferidos diretamente à conta da patrona, assegurando sua autonomia profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o estorno dos valores de honorários sucumbenciais depositados na conta da parte exequente, com transferência direta à conta da patrona. Mantidos os demais termos da decisão.
Tese de julgamento: “1. A homologação dos cálculos da contadoria judicial é válida quando não demonstrado erro material. 2. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, constituem verba alimentar e devem ser pagos diretamente em seu favor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, 523, § 1o, 932 e 1.010; Lei 8.906/1994, art. 23.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1380410, 0722818-98.2021.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20.10.2021.